Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700132-78.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HENRIQUE DE SOUSA DE FIGUEIREDO IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ricardo Antonio Borges Filho, em favor de Henrique de Sousa de Figueiredo, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0705340-75.2020.8.07.0012, em curso perante o Juízo da Quarta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 31783530). Consta dos autos que o paciente e Alex Santos Silva foram presos em flagrante, no dia 29/12/2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 311, caput, ambos do Código Penal. Na audiência de 31/12/2021, a MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia concedeu a liberdade provisória com fiança a Alex Santos Silva e converteu a prisão em flagrante do paciente Henrique em prisão preventiva (ID 31783530). Contra a decisão, a Defesa impetrou o presente habeas corpus, no qual pediu o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A eminente Desembargadora Carmelita Brasil indeferiu o pedido de liminar no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 31783936). Os autos foram a mim distribuídos. É o relatório. Em consulta aos autos da Ação Penal n.o 0733958-23.2021.8.07.0003 no Processo Judicial Eletrônico de 1o Grau, constata-se que o douto Juízo da Quarta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia revogou a prisão preventiva do paciente, mediante termo de compromisso e a medida cautelar de proibição de se ausentar do Distrito Federal por período superior a trinta dias sem autorização judicial, tendo sido cumprido o alvará de soltura (ID 112668125 e ID 112827683 dos autos de origem). Desta forma, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador